Tribunal: TJDFT
Processo: 0759205-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REGULARIDADE DE COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ÓBITO, AO INVENTÁRIO E AO INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE DEMANDA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante, mesmo que dativo, conforme dispõe o art. 75, inciso VII, e § 1o, do CPC. Em consequência, proposta demanda em desfavor do espólio, cumpre ao autor apresentar a certidão de óbito e indicar dados relativos ao processo de inventário e ao inventariante. Não havendo inventário, cumpre-lhe apontar a existência de herdeiros e o administrador provisório dos bens a serem inventariados. Ausentes essas informações, que são imprescindíveis ao regular processamento da demanda, conquanto intimado o exequente a sanear as falhas identificadas em comando judicial para emenda da peça vestibular, permanece a mácula inviabilizadora da aferição da legitimidade passiva ad causam, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 76, § 1o, I e 801, ambos do CPC.
2. O Código de Processo Civil condensa disciplina essencial asseguradora da regularidade da atuação das partes em juízo, seja na condição de demandante, seja na de demandado. Estão ali positivados requisitos mínimos relativos às condições da ação e pressupostos processuais para instauração de uma demanda perante o Poder Judiciário. Ordenamento de necessária interpretação sistemática, por aplicação supletiva ou subsidiária, com as normas do CTN e da Lei 6.830/1980, uma vez que a legislação especial não subtraiu toda a matéria relativa às ações tributárias da regra geral para submetê-la à regulamentação específica.
3. Recurso conhecido e desprovido.